Tribunal: CARF
Processo: 15375.002239/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15375.002239/2009-80
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.252 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
eventual elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NO VOTO.
ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração somente para aclarar vícios
contidos no voto, em que ficou faltando elementos harmônicos com o
dispositivo, voto e conclusão, e que constou erro material.
Embargos Acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para re-ratificar o Acórdão n.o 2301003.277, de 24/01/2013,
para sanando a omissão apontada, aplicar regra decadencial do parágrafo 4o do art. 150 do CTN
às competências em que houve recolhimento, e para as competências 02/96, 03/96, 05/96, 07/96,
01/97,02/97,03/97, 06/97 e 07/97 aplicar a regra contida no inciso I do art. 173 do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15375.002239/2009-80
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.252 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.002239/2009-80

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de julgamento de embargos de declaração, em que houve entendimento
do colegiado para que fosse baixado o processo em diligência para verificação de pagamentos
das contribuições previdenciárias, ora exigidas, com o intuito de analisar se a decisão sobre o
Recurso Voluntário teria sido adequada no que diz respeito à decadência parcialmente
reconhecida.
Os embargos de declaração opostos tempestivamente pela Fazenda Nacional
contra Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301003.277, de 24 de janeiro de 2013, pelo
colegiado da 1a Turma, da 3a Câmara, da 2a Seção de julgamento, que deu parcial provimento ao
recurso, contém o seguinte dispositivo:
"ACORDAM os membros da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Segunda
Seção de Julgamento, I) Por maioria de votos: a) em dar provimento parcial ao
Recurso, no mérito, para que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei no
9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a)
Redator(a). Vencidos os Conselheiros Bernadete e Marcelo, que votam em
manter a multa aplicada; b) em dar provimento parcial ao recurso, para excluir
do lançamento as contribuições apuradas até a competência 04/1998, anteriores
a 05/1998, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Bernadete
de Oliveira Barros e Mauro José Silva, que votaram em aplicar a regra
decadencial expressa no I, Art. 173 do CTN; II) Por unanimidade de votos: a)
em dar provimento parcial ao recurso, a fim de determinar que a Relação de
CoResponsáveis (CORESP), o "Relatório de Representantes Legais (RepLeg) e
a Relação de Vínculos (VÍNCULOS), anexos a auto de infração previdenciário
lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade
tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do
contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa; b) em negar provimento ao Recurso nas demais alegações da
Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a)".
A Fazenda alega que haveria uma possível omissão no julgado, pois segundo ela,
ao aplicar a regra do artigo 150, § 4o do CTN e reconhecer a decadência de grande parte das
contribuições lançadas, deve o julgador identificar os elementos constantes dos autos que
permitiram a conclusão de que houve o pagamento antecipado do tributo.
A Resolução de n.o 2301-000.836, de 11 de julho de 2019, assim concluiu:
“Resolvem, os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora informe se há
pagamentos de contribuição previdenciária da recorrente, destacando-se a parte
patronal e de segurados, no período de 02/1996 a 04/1998, vencidos os
conselheiros Virgílio Cansino Gil e João Maurício Vital, que acolheram
embargos para, dando-lhe efeitos infringentes, aplicar a regra decadencial do
art. 173 do CTN”.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.252 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.002239/2009-80

As informações fiscais retornaram nas e-fls. 279 e seguintes.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha - Relator
Os embargos já foram conhecidos nos termos dos artigos 64 e 65, do Regimento
Interno deste Conselho (RICARF - Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015).
Com isso, o motivo específico dos embargos foi quanto à falta de indicação no
julgado no que diz respeito às provas que levaram o colegiado à conclusão de que o período
indicado no Acórdão estaria decaído (02/1996 a 04/1998), uma vez que existe a fundamentação,
mas não a identificação no voto proferido da comprovação indicada de que pudesse atrair a
regra decadencial mais benéfica.
Apesar de ser importante a referida informação, o relator transcreveu de forma a
fundamentar sua decisão, nos exatos termos que a CF e o PAF determinam:
"No presente caso, verifica-se que o débito lançado refere-se ao
pagamento contribuições previdenciárias, cota patronal, parcela do
segurado bem como as designadas ao financiamento do SAT e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
GILRAT, no período 01/1996 a 12/1998.
Depreende-se dos autos que a Recorrente efetuou o pagamento de
algumas das contribuições devidas à Seguridade Social. Além disso,
não restou comprovado que sua conduta tenha sido eivada de dolo,
fraude ou simulação,o que configura o pressuposto fático ensejador da
aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 150, §4o do Código
Tributário Nacional, estando, assim, afastada a incidência do disposto no
artigo 173, I do mesmo dispositivo legal.
Deste modo, considerando que o crédito previdenciário foi constituído
em 06/05/2003, envolvendo as competências 01/02/1996 a 30/06/1998,
encontram-se decaídos os períodos até 04/1998, isto é, anteriores a
05/1998".
Conforme se constata do decisum, existe fundamentação ao caso debatido.
Por outro lado, ao analisar os embargos opostos, entendeu o colegiado que deveria
então intimar a recorrente para apresentar os comprovantes de recolhimento que levaram a
Turma a decidir para decadência, bem como fosse feito análise pela fiscalização dos valores
levantados.
Para dirimir dúvidas quanto à informação lançada, a resposta à Resolução n.o
2301-000.386, por meio de Termo de Informação Fiscal de e-fls. 279 e seguintes, assim ocorreu:
“Através dos sistemas de Arrecadação Previdenciária denominado - ARR
- AGUIA - constantes na Receita Federal do Brasil ,em relação ao
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.252 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.002239/2009-80

período acima citado foram apurados os Contas Correntes e as GRPS ,
conforme planilha abaixo.
As cópias das telas dos sistema informados foram juntadas ao processo
conforme termo de anexação fls. 277 e 278.

Com isso, entendo que a informação que fundamentou a decisão existe, e verifico
que consta indicação de “comprovantes de recolhimento” pela autoridade fiscal na e-folha 42 dos
autos, bem como da descrição da e-fl. 43. Consta nas telas mencionada às e-fls. 277 e 278, tendo
sido juntadas as provas que fundamentam a decadência parcial no presente auto de infração,
segundo consta das informações da autoridade fiscal.
Por outro lado, relativo às competências de 1997 para trás a regra do artigo 173,
inciso I, do CTN, todos os períodos estariam decaídos, não necessitando de comprovações de
recolhimento.
Já os períodos dezembro de 1997, e janeiro à abril de 1998, aplica-se o art. 150, §
4°, do CTN, levando em consideração a Súmula CARF a Súmula CARF no 99, "para fins de
aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições
previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.”
Nessas circunstâncias, existindo recolhimento de valores das contribuições, o
dispositivo a ser aplicado é o art. 150, § 4°, do CTN, independente se não ocorrer recolhimento
específico sobre a mesma rubrica, devendo ser acatada a decadência integral do auto de infração,
uma vez que os contaminada a demanda pelo instituto em questão
Conclusão
Nessas circunstâncias, voto por Acolher os embargos da Fazenda, sem efeitos
infringentes, para sanando a omissão do Acórdão n.o 2301003.277, julgado em de 24 de janeiro
de 2013, identificar onde consta nos autos a informação de recolhimento do tributo, cito às e-fls.
277 e 278, e com referencial às e-fls. 42 e 43, para assim ratificar a decadência proferida no
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.252 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.002239/2009-80

seguinte formato: aplicar regra decadencial do parágrafo 4o do art. 150 do CTN às competências
em que houve recolhimento, e para as competências 02/96, 03/96, 05/96, 07/96,
01/97,02/97,03/97, 06/97 e 07/97 aplicar a regra contida no inciso I do art. 173 do CTN
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital